Tribunal: STF
Processo: HC 160292
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



      INSTÂNCIA – SUPRESSÃO – HABEAS CORPUS. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    FLAGRANTE – ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA. Uma vez decorrendo a custódia da prática de flagrante, considerado o delito de roubo a estabelecimento comercial, cometido durante o dia, no centro da cidade, em concurso de agentes, mediante ameaça exercida com arma de fogo e com restrição à liberdade de funcionários e clientes, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.